Tribunal: TCU
Processo: 027.090/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de divergência em procedimentos de utilização de eventos contábeis referentes à custódia de cheques devolvidos e desdobramentos na atividade de tesouraria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, nos quais se apreciam embargos de declaração interpostos por Cristiane Beirão contra o Acórdão 1790/2024-TCU-Plenário , que negou provimento ao Recurso de Reconsideração apresentado pela embargante em face do Acórdão 1369/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei n° 8.443/1992, combinado com o art. 287 do Regimento Interno do TCU, e considerando as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar a embargante e os demais interessados acerca do teor do presente Acórdão.